Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700880-06.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANNY MAGNA DE OLIVEIRA MORAES RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Indefiro o pedido de dilação de prazo ante a ausência de fundamentação (ID 61801583). Cumpra-se a decisão precedente, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.